Tribunal: TCU
Processo: 033.537/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14260/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.537/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Maria Cardozo da Silva (XXX.291.677-XX); Gizele do Livramento Ferreira Costa (XXX.428.323-XX); Lindinaldo Ferreira da Silva (XXX.080.043-XX); Renata Silva Pinheiro (XXX.884.873-XX); Roberto Carlos Miranda (XXX.119.857-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.